Tribunal: TJSP
Processo: 1027008-04.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Prisão Ilegal
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. Pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de prisão indevida e apreensão de veículo relacionado ao delito. Autor condenado em segundo grau de jurisdição pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. Pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de prisão indevida e apreensão de veículo relacionado ao delito. Autor condenado em segundo grau de jurisdição pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. Posterior absolvição do autor em sede de revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP, em razão da inexistência de prova suficiente para a condenação. Fato que não implica reconhecer erro judiciário na condenação original. Mera divergência em relação à valoração das evidências disponíveis nos autos. Absolvição lastreada, ademais, em novos elementos de prova, apresentados apenas no bojo da revisão criminal. Não comprovado erro ou dolo no exercício da função jurisdicional. Dever de indenizar ausente. Precedentes. Apreensão do veículo legítima, à luz dos arts. 6o, inciso II, 118 do CPP. Sentença reformada, para reconhecimento da improcedência do pedido. Recurso do réu provido, prejudicado o apelo dos autores.